Tribunal: STF
Processo: HC 258633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.7.2025, por Laerte José Moreira de Oliveira, advogado, em benefício de Anna Beatriz Santos e Silva, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.008.325/SP.



O caso



    2. Consta do processo terem sido a paciente e o corréu Pedro Gonçalves de Andrade presos em flagrante, em 11.3.2025, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Em 12.3.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP.



    3. Em 19.3.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra a paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP (Ação Penal n. 1500466-10.2025.8.26.0400) em 20.3.2025. Na mesma ocasião, o juízo processante indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar.



    4. Pleiteando revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2094046-73.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 20.5.2025, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    “Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas: Pleito de revogação da prisão preventiva. Denegação. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, se o caso, alegando a ausência dos requisitos para a custódia cautelar, falta de fundamentação idônea e desproporcionalidade na decisão que determinou a prisão preventiva, bem como condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requerem a concessão da prisão domiciliar. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em debate são: (I) aferir se a decisão que decretou a prisão preventiva é idônea; (II) se condições pessoais favoráveis são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva; e (III) se a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF. 



    4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade do delito, quantidade de drogas apreendidas, e indícios de autoria e materialidade. 



    5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir a necessidade da custódia cautelar, considerando a gravidade do delito e o risco à ordem pública. 



    6. A substituição por prisão domiciliar não é cabível devido às situações excepcionais de envolvimento com narcotráfico e risco à criança, exposta à prática criminosa no ambiente doméstico. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.008.325/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.6.2025, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado naquele Tribunal Superior, denegou a ordem. A decisão monocrática transitou em julgado, em 16.6.2025.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que “não basta a menção genérica à gravidade concreta de determinada prática delitiva. O magistrado deve expor, com base em elementos objetivos da causa, como a gravidade concreta de determinado delito revelaria uma periculosidade específica de um jurisdicionado a justificar o seu encarceramento preventivo por necessidade de salvaguarda da ordem pública” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que o decreto prisional “limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar. Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “as circunstâncias mencionadas nos autos não exigem tão gravosa medida, uma vez que a manutenção da prisão da paciente mostra-se desproporcional, inclusive ante a inexpressiva quantidade de droga” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Salienta que “a paciente PRIMÁRIA, possui RESIDÊNCIA FIXA, sendo a única responsável e mãe de 1 filho menor, conforme se observa em certidão de nascimento anexada aos autos, além de estar frequentando cursando técnico” 
(fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que a paciente “se enquadra nos requisitos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641, concedido pelo Col. Supremo Tribunal Federal, e do 
art. 318-A, V, do Código de Processo Penal, na medida em que está comprovado que é mãe de crianças menores de 12 anos. Ademais, a paciente não incorreu nas hipóteses que obstam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, do 
art. 318-A do CPP, não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Defende que, “caso não se entenda pela liberdade provisória pura e simples, nem mesmo pela prisão domiciliar, deve a liberdade provisória ser cumulada com uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no 
art. 319, do CPP” (fl.13, e-doc. 1).



    Argumenta, em relação ao fato de a paciente ter sido presa em sua residência, que “não foi apontado nenhuma conduta a paciente que indicasse que estaria causando risco aos filhos menores” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos:



    “Face o exposto, requer-se seja distribuído e atuado o presente writ e DEFERIDA inaudita altera parts LIMINAR a fim de ser a paciente colocada imediatamente em liberdade, ou em prisão domiciliar.



    Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do Parquet, seja CONCEDIDA A ORDEM, determinando-se a concessão de LIBERDADE a paciente, expedindo-se alvará de soltura, por estar a r. decisão eivada de nulidade por falta de fundamentação idônea. Entendendo de modo diverso, requer seja deferido o pedido de liberdade, aplicando-se uma das nove medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, ou seja, concedida a PRISÃO DOMICILIAR, aplicando o disposto nos artigos 318, III e V, 318-A e 318-B todos do Código de Processo Penal. 



    Ou entendendo de forma diversa, que utilizando do poder geral de cautela o Nobre Magistrado, aplique outras medidas cautelares, que não a privação de liberdade, conforme acordo firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ser extrema medida de justiça” (fls. 28-29,  
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2025, denegou o Habeas Corpus 
n. 1.008.325/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 16.6.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Em 12.3.2025, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelos custodiados, realçada pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da prisão em flagrante:



    “Há de se decretar a PRISÃO PREVENTIVA dos autuados PEDRO e ANNA BEATRIZ. Com efeito, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deverá relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Houve situação flagrancial, haja vista que os autuados foram surpreendidos durante o encetamento do delito 
(art. 301, I, CPP), na posse dos entorpecentes. Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que os delitos supostamente praticados pelos autuados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) permitem a versada prisão cautelar, pois se trata de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls.); o Auto de Exibição e Apreensão (fls.); e o Laudo de Constatação (fls.) comprovam a apreensão das drogas com os autuados e a natureza diversificada dos materiais apreendidos (cocaína). Quanto aos indícios de autoria, observa-se que a quantia de R$ 95,00 e parte dos entorpecentes (10 pedras de crack) foi localizada em um maço de cigarro portado por Pedro e a outra parte (13 pedras de crack) e a quantia de R$ 200,00, em uma bolsa feminina que continha, também, o documento de identificação de Anna Beatriz, durante busca na casa dos autuados, sendo que, na residência, sobre um guarda-roupas, ainda foi encontrada uma balança de precisão, um rolo de papel filme e várias embalagens plásticas vazias, a denotar que ambos agiam em conjunto. Neste ponto, conforme apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades da praça São Francisco, quando se depararam com um indivíduo que ao perceber a presença da viatura policial levantou-se e começou a caminhar rapidamente, fato esse que levantou suspeita na equipe, justificando a abordagem; em busca pessoal, foi localizado um maço de cigarro, que continha em seu interior 10 papelotes contendo várias pedras de cocaína, na forma de crack, também foi localizado noventa e cinco reais em notas diversas; indagado se possuía algo de ilícito em sua residência e também onde estaria seu documento com foto, Pedro ele informou à equipe que não possuía nada de ilícito em sua residência e que o documento estava no quarto da sua casa, diante disso ele informou o endereço que morava, sendo a avenida Ataíde Ferreira da Silva, nº 66, e autorizou a equipe adentrar sua residência, fornecendo a chave do portão e disse à equipe que morava sozinho no local; no local, ao buscarem o documento do autor, a equipe policial localizou uma bolsa feminina que continha em seu interior 13 papelotes contendo várias pedras de cocaína, na forma de crack, além de duzentos reais em notas diversas e um documento de identificação com o nome de Anna Beatriz; diante dessa descoberta, a equipe iniciou uma busca minuciosa no quarto do casal e localizou, sobre o guarda-roupas, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e várias embalagens do tipo sacolinhas que são utilizadas para embalar entorpecentes; quando a equipe estava finalizando as buscas a autuada chegou e proferiu xingamentos contra a policial Karen e, após ser informada que seria conduzida ao plantão policial, resistiu à prisão, sendo que durante o deslocamento até o plantão tentou quebrar o vidro da viatura e fez ameaças à policial Karen, dizendo que iria acertar as contas com ela. Assim, elementos até aqui angariados comprovam a materialidade do delito de tráfico (contexto da apreensão; quantidade de entorpecentes, petrechos, dinheiro em notas diversas), além de trazerem indícios suficientes de autoria de ambos os autuados. Em tempo, embora a autuada Anna Beatriz alegue desconhecer os entorpecentes e o autuado Pedro afirme que possuía apenas duas pedras de crack, por ora, as teses carecem de verossimilhança, eis que Pedro foi abordado em via pública, após agir de modo suspeito (levantou-se e começou a caminhar rapidamente) ao notar a viatura, sendo localizadas em sua posse 10 pedras de crack e R$ 95,00 em notas diversas, enquanto Anna Beatriz, mantinha em sua bolsa, 
13 pedras de crack e R$ 200,00 e ambos possuíam em casa, sobre um guarda-roupas, uma balança de precisão e matérias de embalagens, circunstâncias que, prima facie, afastam as alegações de que não teriam relação com as drogas apreendidas. Assim, por ora, em análise perfunctória, inexistem razões para considerar os depoimentos dos policiais indignos de fé. Vale dizer, houve narrativa detalhada e coerente das circunstâncias da abordagem, sendo que os autuados não apontaram qualquer fato concreto que justificasse uma incriminação falsa. Não obstante, durante a instrução probatória os autuados poderão comprovar suas alegações, mas, por ora, não há ilegalidade a ser reconhecida. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifica-se que os autuados, embora primários, se envolveram, em tese, na prática de delito equiparado a hediondo 
(art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade dos agentes. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a natureza e nocividade das drogas (cocaína na forma de crack); a quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 23 porções, com peso total de 14,65 gramas de cocaína). Cumpre ressaltar, ainda, que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, afinal, pouco crível que dois cidadãos surpreendidos com 23 porções de cocaína na forma de crack prontas para a venda, petrechos e dinheiro cuja origem lícita não foi demonstrada, não estejam apresentando risco à ordem pública. Nesse sentido já se manifestou o STF, (...). Assim, a liberdade, significaria, em verdade, desprestígio à atuação das autoridades e estímulo a condutas análogas. Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticados pelos investigados (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, não há provas de agressão ou abuso por parte dos policiais. Os relatos de Anna Beatriz, aliás, não se coadunam com possível abuso, tendo em vista o relato de que ela intentou quebrar vidro de viatura e de que resistiu à operação policial (afora suas ameaças verbais à policial mulher). Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados de PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE e ANNA BEATRIZ SANTOS E SILVA, já qualificados, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    11. Em 20.3.2025, ao receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual, o juízo processante indeferiu o pedido de conversão da custódia da paciente em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, nestes termos:



    “Fls. 82/84 - Pedido de substituição da prisão preventiva da ré ANNA BEATRIZ SANTOS E SILVA por prisão domiciliar. 



    O Ministério Público discordou (fls.). 



    É o caso de indeferimento. Com efeito, nos termos do art. 318, II, do CPP: ‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) V - mulher com filho de até 
12 (doze) anos de idade incompletos’; 



    In casu, conquanto a ré tenha comprovado ser genitora de criança de 5 anos de idade (fls.), depreende-se que a própria autuada afirmou não ser a única responsável pelos cuidados da filha, a qual se encontrava sob os cuidados do genitor e da avó materna (vide Termo de Audiência de Custódia). Além disso, nota-se que, ao ser indagada em sede policial, a acusada não informou que possuía uma filha criança, tampouco que essa dependia de seus cuidados, o que permite concluir que a criança não reside no mesmo local que a acusada. Outrossim, conquanto alegue que a filha foi encaminhada para o estado de Minas Gerais, interrompendo os estudos, não juntou elementos (como declaração escolar de matrícula) aptos a comprovar tais declarações. 



    Logo, embora no Habeas Corpus Coletivo n° 143.641-SP, o Supremo Tribunal Federal tenha determinado ser a regra a concessão da liberdade em favor das genitoras com filhos menores, previu expressamente exceções a tal entendimento, quais sejam: a) crimes praticados com violência ou grave ameaça; b) contra os filhos; ou 
c) situações excepcionalíssimas. Na hipótese dos autos, além de não ser pessoa imprescindível aos cuidados da filha (que, como já dito, fica sob responsabilidade do genitor e da avó), o envolvimento em contexto de drogadição e enfrentamento às autoridades (sendo que parte do material estava na bolsa da acusada que resistiu à prisão e ameaçou a policial feminina), indicam a necessidade da prisão, o que, como já dito, ao mesmo tempo interromperá o clico delitivo da ré. 



    Ademais, se a acusada trafica na própria casa, há evidente embaraço quanto à possível determinação de que ela permaneça em sua residência. Nesse sentido, cito trecho extraído do HC 457.100/PR (STJ, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA): ‘Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança’. Diante de todo o contexto apresentado, a prisão domiciliar não se mostra adequada ao caso” (fls. 4-5, e-doc. 4 - grifos nossos). 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2094046-73.2025.8.26.0000, mantendo a prisão preventiva da paciente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a necessidade da custódia cautelar e a inviabilidade da substituição por prisão domiciliar. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “In casu, forçoso admitir que Anna Beatriz foi presa por situação que faz presumi-la ser autora do crime de tráfico de drogas, eis que, em conluio com terceiro, guardava e mantinha em depósito razoável quantidade de entorpecente (crack), cuja natureza nociva se faz patente, o que induz a uma clientela fixa e facilidade de venda do produto ilícito, além da apreensão de dinheiro e petrechos para mercancia, evidenciando a gravidade em concreto do delito e maior reprovabilidade da conduta, justificando, ao menos por ora, a necessidade de custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva, de modo a garantir a ordem pública, denotando, igualmente, que outras medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela.



    Outrossim, a pena privativa de liberdade máxima atrelada ao crime imputado à paciente é superior a 4 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza o inc. I, do 
art. 313, do Código de Processo Penal. Assim, verifica-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da paciente na prisão. Nesse sentido: (...)



    Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, também não merece acolhida. 



    A motivação das decisões judiciais deflui dos princípios do contraditório e da ampla defesa e é considerada adequada mesmo quando o despacho judicial seja sucinto, mas desde que atenda aos pressupostos legais. 



    Assim, a decisão que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma concisa, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao caso concreto. 



    O juízo de origem, verificando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando haver prova da materialidade e indícios de autoria, ressaltou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como trazendo elementos de convicção que motivaram a medida de exceção.



    Em audiência de custódia, destacou o magistrado: (...)



    Desta forma, na espécie, a decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 



    Cabe pontuar que antecipações no tocante à pena a ser aplicada, ao regime a ser imposto, ou ainda, a concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, não passam de meras conjecturas, vedadas por via do writ, assim como ferem o princípio constitucional do juiz natural, quando utilizados para justificar a soltura. 



    Nesse sentido: (...)



    Por derradeiro, é de se observar ainda, que o fato da paciente ser mãe de criança menor de 12 anos de idade não autoriza, de per si, o benefício do art. 318, do Código de Processo Penal. 



    Isso porque a ausência nos autos de prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados da menor, além da gravidade em concreto do delito, reclama análise mais cautelosa, sendo incabível aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, determinou a conversão do cárcere em modalidade domiciliar das gestantes e mães de crianças com idade inferior a doze anos.



    O precedente, importa rememorar, admitiu a possibilidade de manutenção da prisão cautelar em situações excepcionais, desde que devidamente fundamentada a decisão, o que se justifica no caso sub examen, em que a prisão também se afigura como mecanismo voltado à tutela da criança, com vistas à proteção integral e ao princípio do melhor interesse. 



    Consoante se extrai dos autos, a paciente demonstra, em tese, envolvimento com o tráfico de drogas, sem olvidar manter em depósito, em sua residência, as substâncias entorpecentes, expondo a menor, criança de 5 anos de idade, à prática criminosa no ambiente doméstico, não sendo caso de concessão da benesse. Nesse sentido: (...)



    Ademais, conforme pontuado pelo juízo de 1º grau, ‘a própria autuada afirmou não ser a única responsável pelos cuidados da filha, a qual se encontrava sob os cuidados do genitor e da avó materna’ (fl.).



    Portanto, correta a manutenção da custódia. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar, neste momento, em liberdade provisória, ainda que com aplicação das medidas cautelares diversas. 



    Em conclusão, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia SP” (fls. 9-16, e-doc. 5).



    13. O Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.008.325/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi assim proferida: (...)



    Como visto, descaracterizada a alegada inidoneidade do decreto prisional, uma vez que se encontra a decisão acima em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte, pois motivada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, porquanto a paciente foi encontrada na posse de substância entorpecente de alto poder viciante (crack), além de petrechos comumente utilizados no tráfico de drogas e quantia em dinheiro. 



    De igual modo, não há falar-se em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos suficientes que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



    ‘O Supremo Tribunal Federal já concluiu que 'mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada 
pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida' (HC 
n. 210.563 AgR, relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe 6/6/2022)’ (AgRg no HC n. 972.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    ‘São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves’ (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Relevante ressaltar, ainda, que o HC 994.665/SP, conexo a este, impetrado nesta Corte em favor do corréu Pedro Gonçalves de Andrade, no qual também se argumentou a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, não foi por mim conhecido em 30/4/2025, diante da inexistência de ilegalidade flagrante. 



    Noutra vertente, a respeito da concessão da prisão domiciliar, assim se manifestou o Tribunal local: (...)



    In casu, o entendimento deste colendo Tribunal corrobora o posicionamento acima – em destaque –, haja vista ‘configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que praticava o tráfico em seu próprio lar. Precedentes desta Corte’ (RCD no HC n. 989.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). 



    Assim, inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado deste Tribunal, admissível o exame deste writ in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



      Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus” 
(fls. 3-5, e-doc. 6).



    14. Pelas circuns